Tribunal: TJES
Processo: 5000345-72.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000345-72.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: P. D. C. L. B. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL BPC/LOAS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ART. 1.691, DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada por menor incapaz beneficiária de BPC/LOAS, representada por sua genitora, declarou a inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado celebrado em seu nome, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco sustenta a validade da contratação realizada em plataforma digital mediante biometria facial e requer a improcedência integral dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válido contrato de empréstimo consignado firmado em nome de menor incapaz sem prévia autorização judicial; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados do benefício assistencial; (iii) determinar se os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar configuram dano moral presumido; e (iv) verificar a possibilidade de compensação de valores supostamente disponibilizados à representante legal da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O art. 1.691, do Código Civil, exige prévia autorização judicial para contratação de obrigações que ultrapassem os limites da simples administração em nome de incapaz, especialmente quando o negócio compromete patrimônio ou renda futura da menor.
4.
A assinatura digital da representante legal da incapaz não supre a exigência legal de autorização judicial, razão pela qual o contrato é juridicamente ineficaz e nulo de pleno direito.
5.
A instituição financeira possui dever de diligência reforçado ao contratar com pessoa hipervulnerável. A ausência de exigência de alvará judicial caracteriza falha grave na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo risco do empreendimento.
6.
Reconhecida a nulidade absoluta do contrato, os descontos realizados no benefício da autora tornam-se indevidos, impondo-se a restituição dos valores cobrados. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, ressalvada hipótese de engano justificável.
7.
A concessão de empréstimo consignado a menor incapaz sem autorização judicial não configura engano justificável, mas conduta contrária aos deveres de cautela e lealdade exigidos das instituições financeiras. Como os descontos ocorreram após 30/03/2021, aplica-se a orientação firmada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS quanto à restituição em dobro do indébito.
8.
Os descontos indevidos incidentes sobre benefício assistencial destinado à subsistência de menor com deficiência configuram dano moral
in re ipsa
, diante da afetação de verba alimentar e da condição de hipervulnerabilidade da autora. O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da reparação.
9.
O banco não comprovou a efetiva transferência dos valores do empréstimo para conta de titularidade da autora ou de sua representante legal, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
10.
A ausência de prova do efetivo recebimento do numerário impede a compensação pretendida pela instituição financeira.
11.
O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
2
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III, 166, V, e 1.691; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial; STJ, REsp 2.196.064/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04.04.2025; TJPB, AC 0838325-14.2023.8.15.0001, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, DJPB 30.07.2025; TJES, ApCiv 0008028-24.2020.8.08.0012, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27.04.2026; TJES, ApCiv 5033387-10.2024.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Puppim, j. 28.04.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO PAN S. A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID 19059222) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenizatória por danos morais c/c repetição de indébito e pedido liminar ajuizada por
P. D. C. L. B., representada por EDILÉIA DA CONCEIÇÃO LEITE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em resumo, na petição inicial (ID 19059060), a parte autora, ora apelada, narrou ser pessoa com deficiência e beneficiária de benefício de prestação continuada (BPC/LOAS). Alegou ter sido surpreendida com a averbação de um contrato de empréstimo consignado (nº 388967030-7) em seu nome, no valor de R$ 10.216,28, a ser pago em 84 parcelas de R$ 229,36, cujos descontos mensais iniciaram em agosto de 2024. Dessa forma, negou ter solicitado ou autorizado a referida contratação, sustentando ter sido vítima de fraude e de falha na prestação dos serviços da instituição financeira.

A tutela de urgência foi deferida pela decisão de ID 19059078, para determinar a suspensão dos descontos no benefício da autora.

Diante desse cenário, a sentença condenou o banco apelante para: (1) declarar a inexistência do débito; (2) condenar o banco réu à restituição, em dobro, de todos os valores descontados do benefício da autora, a serem apurados em liquidação de sentença; e (3) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignado, o
BANCO PAN S. A.
interpôs o presente recurso de apelação, no qual fundamenta seu inconformismo, essencialmente, na tese de que o contrato é válido, pois foi celebrado em plataforma digital segura, com a anuência expressa da representante legal da menor, por meio de biometria facial. Argumenta que, diante da regularidade formal da contratação, não haveria que se falar em ato ilícito, falha no serviço ou dever de indenizar.

Assim, requer a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Como visto, a controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar o acerto da sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo consignado firmado em nome da apelada, menor incapaz e, como consequência, condenou o banco apelante à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse panorama, necessário o enfrentamento inicial da ausência ou não de um requisito de validade essencial para a celebração de negócios jurídicos que imponham obrigações a incapazes, qual seja, a autorização judicial, insculpida no artigo 1.691, do Código Civil, que assim dispõe:

Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente utilidade da prole, mediante prévia autorização do juiz.

A norma em comento tem como finalidade precípua a proteção do patrimônio do incapaz, evitando que atos de disposição ou que gerem endividamento significativo sejam praticados de forma temerária ou prejudicial por seus próprios representantes legais. A simples administração a que a lei se refere abrange os atos de conservação e gestão ordinária do patrimônio, que não impliquem em diminuição patrimonial ou na assunção de dívidas de longo prazo.

No caso dos autos, a contratação de um empréstimo no valor expressivo de R$ 10.216,28, com prazo de amortização de sete anos (84 meses), onerando um benefício previdenciário de natureza alimentar (BPC/LOAS), que constitui a única fonte de subsistência de uma menor com deficiência, transcende, manifestamente, os limites da simples administração.

Trata-se de um ato que compromete gravemente a renda futura da incapaz, criando uma obrigação de longo prazo que deveria, obrigatoriamente, passar pelo crivo do Poder Judiciário, com a necessária oitiva do Ministério Público, para que se aferisse a real necessidade e a evidente utilidade da operação para a apelada.

Nesse passo, o apelante, como instituição financeira especializada e principal beneficiária do negócio, tinha o dever de de verificar o cumprimento de todos os requisitos legais para a validade do contrato, especialmente ao lidar com uma parte reconhecidamente hipervulnerável. A falha em exigir o indispensável alvará judicial configura negligência grave e atrai para si o risco integral da atividade (risco do empreendimento).

Destarte, a alegação de que a contratação foi digitalmente assinada pela genitora é, para o deslinde desta questão específica, irrelevante, pois a representante legal não detinha, por si só, poderes para vincular a filha a tal obrigação. A sua assinatura, sem a chancela judicial, é juridicamente ineficaz para validar o ato.

Portanto, a meu sentir, a sentença agiu com acerto ao declarar a nulidade absoluta do Contrato nº 388967030-7, com fundamento na inobservância de formalidade essencial prescrita em lei (art. 166, V, c/c art. 1.691, ambos do Código Civil).

Em idêntica orientação:

III. Razões de decidir:
O
contrato bancário foi celebrado em nome de menor absolutamente incapaz, sem prévia autorização judicial, o que configura violação ao art. 1.691 do Código Civil e acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico (arts. 104, III, e 166, I, do CC)
.
A transferência do valor contratado foi realizada diretamente para conta bancária da genitora da menor, configurando vício insanável e evidenciando ausência de observância, pela instituição financeira, do dever de diligência e verificação da capacidade da contratante.
Reconhecida a nulidade contratual, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente. A repetição em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança indevida sem comprovação de engano justificável. Os descontos incidiram sobre benefício assistencial (bpc/loas), de natureza alimentar, gerando abalo presumido à esfera jurídica da menor, hipervulnerável e absolutamente incapaz, o que configura dano moral in re ipsa e impõe reparação pecuniária. A quantificação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, com correção monetária e juros nos termos das Súmulas nºs 362 e 54 do STJ. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
É nulo o contrato bancário firmado em nome de menor absolutamente incapaz, sem prévia autorização judicial, por violação ao art. 1.691 do Código Civil.
A restituição de valores indevidamente descontados em virtude de contrato nulo deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo prova de engano justificável. A contratação indevida em nome de menor, com descontos sobre benefício assistencial, configura dano moral presumido e impõe indenização. (TJPB; AC 0838325-14.2023.8.15.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho; DJPB 30/07/2025).

Uma vez reconhecida a nulidade do contrato e, por conseguinte, a indevida natureza dos descontos realizados no benefício da apelada, a questão se desloca para a forma da restituição. A sentença determinou a devolução em dobro, aplicando o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS.

Nesse precedente, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, não exige a demonstração de má-fé (elemento subjetivo), sendo cabível sempre que a cobrança indevida configurar uma conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Em idêntica orientação:

(...). 3. Conforme o entendimento da Corte Especial, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. 4. A aplicabilidade da referida orientação foi, contudo, modulada para que incida apenas nas cobranças indevidas realizadas após 30/3/2021. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ; REsp 2.196.064; Proc. 2025/0035505-1; BA; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 04/04/2025).

(...).
A restituição em dobro do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC conforme tese firmada no EARESP 676.608/RS aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021 ressalvada a hipótese de engano justificável
. Como as cobranças ocorreram entre 07/03/2018 e 07/02/2021 impõe-se a restituição simples dos valores indevidamente pagos. IV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando não comprovada a efetiva liberdade de escolha do consumidor caracterizando venda casada vedada pelo art. 39 I do CDC. 3. A contratação de título de capitalização vinculada ao financiamento sem prova de adesão autônoma e facultativa é inválida. 4. A restituição simples do indébito é devida quando as cobranças indevidas ocorreram antes de 30/03/2021 nos termos da modulação fixada no EARESP 676.608/RS. (TJES; ApCiv 0008028-24.2020.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Data 27/04/2026).

In casu
, a conduta do banco apelante não pode, de forma alguma, ser classificada como ‘engano justificável’. Conceder um empréstimo de valor considerável, com prazo de pagamento de sete anos, a uma menor incapaz, sem exigir o documento que a lei expressamente determina como indispensável – a autorização judicial –, representa uma quebra flagrante do dever de cuidado e de lealdade que se espera de uma instituição financeira.

Trata-se, portanto, de uma falha grave e inescusável na análise dos pressupostos de validade do negócio, configurando uma conduta manifestamente contrária à boa-fé objetiva.

Como os descontos impugnados ocorreram a partir de agosto de 2024, ou seja, após a publicação do acórdão paradigma do STJ (30/03/2021), a aplicação da tese da repetição em dobro é plenamente cabível e foi corretamente determinada pelo juízo
a quo
.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais também se mostra acertada. A situação vivenciada pela apelada ultrapassa, em muito, o mero dissabor. Estamos a tratar de descontos mensais efetuados diretamente sobre uma verba de natureza alimentar – benefício previdenciário -, destinada à subsistência de uma criança com deficiência, cuja condição de hipervulnerabilidade é manifesta.

A privação de parte dessa renda essencial, em decorrência de um contrato nulo e de uma cobrança indevida, gera angústia, aflição e insegurança que abalam a dignidade da pessoa humana. Em casos como este, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato da ofensa, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico.

Nesse sentido:

(...). 8. É cabível a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) para cobranças indevidas fundadas em conduta contrária à boa-fé objetiva realizadas após 30/03/2021 dispensada a prova da má-fé (EARESP 676.608/RS). 9
. Os descontos indevidos em benefício previdenciário (verba alimentar) configuram dano moral
in re ipsa
. 10. Em se tratando de fraude por terceiro que invalida o contrato a responsabilidade é extracontratual incidindo juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). lV. Dispositivo e tese 11. Recurso de apelação cível conhecido em parte e no mérito desprovido. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85 § 11 do CPC. (...). (TJES; ApCiv 5033387-10.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Puppim; Data 28/04/2026).

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao duplo caráter da medida, quais sejam, compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. Portanto, deve ser mantido.

Por fim, o apelante insiste na necessidade de compensação de valores, para que as partes retornem ao
status quo ante
. Contudo, como bem observou o magistrado sentenciante, o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu pretenso direito à compensação, qual seja, a efetiva transferência do valor do empréstimo para uma conta de titularidade da autora ou de sua representante.

A simples juntada de telas internas de sistema ou do instrumento contratual não equivale a um comprovante de transferência bancária (TED, PIX, etc.) que demonstre, de forma inequívoca, o ingresso dos recursos na esfera patrimonial da parte autora.

Destarte, nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia ao réu/apelante provar o fato modificativo ou extintivo do direito da autora, o que incluía a prova do pagamento do mútuo. Sem prova de que a apelada ou sua representante efetivamente recebeu o dinheiro, não há dívida a ser compensada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Por fim, considerando que o recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S. A.
está sendo integralmente desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A sentença fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora. Assim, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o mesmo proveito econômico, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal pelas patronas da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)